Tribunal: TCU
Processo: 040.297/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2685/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.297/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Karina Martins Nogueira Napoles (XXX.799.756-XX); Keiverson da Silva Borges (XXX.580.362-XX); Lidiane Oliveira Lopes (XXX.872.603-XX); Luciano Santos Rodrigues (XXX.135.706-XX); Marcio Garcia Barbosa (XXX.070.985-XX); Marcos Vinicios de Mattos Marinho (XXX.794.497-XX); Mauricio das Neves Andreo (XXX.448.819-XX); Minoru German Higa Junior (XXX.892.621-XX); Monica Borges Botura Oliveira (XXX.345.905-XX); Natalia Sales de Sa Lima (XXX.323.023-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.